Tribunal: TJES
Processo: 5010658-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010658-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORA ALICIA GAMA SEYMOUR DE MOURA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação ajuizada em face do Município de Vitória, sob o argumento de insuficiência financeira da autora, professora da rede pública, que alegou despesas decorrentes de sua condição de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência, da renda comprovada e da ausência de demonstração de despesas extraordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira.

O magistrado pode indeferir o benefício quando existirem indícios de suficiência de recursos, cabendo à parte comprovar a alegada insuficiência, especialmente após impugnação da parte contrária.

A agravante, embora tenha apresentado contracheque com renda líquida superior a quatro salários mínimos, não juntou documentos aptos a demonstrar despesas extraordinárias que comprometam seu sustento.

A mera alegação de gastos com saúde, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a conclusão de capacidade financeira.

A ausência de comprovação adicional na réplica, momento oportuno para refutar a impugnação, impede o reconhecimento da hipossuficiência.

A jurisprudência admite a utilização de parâmetros objetivos, como renda mensal superior a três salários mínimos, aliados à inexistência de gastos relevantes, para afastar o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da incapacidade financeira quando houver indícios de suficiência de recursos.

3. A renda mensal superior a parâmetros jurisprudenciais, aliada à ausência de comprovação de despesas extraordinárias, afasta o direito ao benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, caput, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp n. 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019; TJ-ES, AI n. 5002498-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010658-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DORA ALICIA GAMA SEYMOUR DE MOURA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DORA ALICIA GAMA SEYMOUR DE MOURA
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada em face da municipalidade, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 14673006) aduz a recorrente, inicialmente, que conforme contracheque anexado aos autos no momento da propositura da ação e, considerando as demais despesas que sua condição de saúde exige, não tem condições de custear os encargos processuais.

Sustenta que em despacho inicial já havia sido concedido o benefício, contudo após apresentação da contestação por parte do ente municipal, referida benesse foi revogada, sem que lhe fosse dada a oportunidade de comprovar os requisitos legais, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC.

Destaca, ainda, que a contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, motivo pelo qual requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente concessão do benefício à agravante.

Decisão de id. 14799278 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 17593082 pelo desprovimento do recurso.

P
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

De início, relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Neste caso, entendo que os aludidos requisitos não se fazem presentes.

Cediço que

“
a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)"(REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Nesse cenário, quanto à alegação de que a magistrada de origem não seguiu os ditames previstos no art. 99, §2º, do CPC, tenho que não mereça prosperar.

Isso porque, após a apresentação da contestação pelo Município de Vitória, na qual impugnada a concessão do benefício à autora, esta apresentou réplica, alegando tão somente a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência, não anexando aos autos qualquer outro documento capaz de corroborar suas afirmações.

Nesse sentido, a réplica é a peça processual em que o autor responde aos argumentos da contestação, refutando-os e fortalecendo sua posição, com a apresentação de provas que comprovem suas alegações, o que não foi feito pela recorrente.

Prosseguindo, apresentou a agravante tão somente contracheque do mês de setembro de 2023, na qual consta como renda líquida o valor de R$5.751,38 (cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), superior a 04 (quatro) vezes o salário-mínimo vigente à época.

Em paralelo, apesar de a demanda originária versar sobre pedido de readaptação de sua função de professora de ensino fundamental a função compatível com sua atual condição, por se encontrar acometida de diversas doenças, não foi revelada nenhuma despesa extraordinária capaz de obstar o pagamento das despesas processuais, em prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos II –
A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97 . III – In casu, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, a exemplo de gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, tais como medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento.
IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002498-87.2020.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Câmaras Cíveis Reunidas)

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)